Tribunal: TJDFT
Processo: 0728335-41.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA EXIBIDA EM PROGRAMA JORNALÍSTICO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO DE INFORMAÇÃO. CARÁTER NARRATIVO E JORNALÍSTICO. INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO OFENSIVO À HONRA E À MORAL DA AUTORA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DIFFAMANDI. ABUSO NÃO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pela parte apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. As contrarrazões se prestam tão somente para resistir ao pedido da parte recorrente, para pretender a manutenção da sentença recorrida. Pedido formulado por meio das contrarrazões não conhecido. Inadequação da via eleita.
2.1. Ausentes a necessidade e utilidade da prestação jurisdicional na pretensão recursal, uma vez que a decisão saneadora já reconhecera a alegada prejudicial de mérito, não é possível o conhecimento do pedido por falta de interesse processual.
3. O pedido de indenização a título de danos morais decorrente de matéria veiculada pela imprensa deve ser analisado à luz de direitos constitucionalmente protegidos, quais sejam, direito à informação, direito à liberdade profissional, direito à honra, direito à intimidade e direito à imagem.
4. Na divulgação de fatos que, em tese, poderiam representar algum dano aos direitos da personalidade, deve ser verificada a ocorrência de conduta caluniosa ou difamatória, por parte do veículo de imprensa. Assim, se a reportagem tem conteúdo meramente informativo, ou seja, quando há apenas o animus narrandi, e procura esclarecer o público a respeito de fatos ocorridos, sem a intenção de divulgar notícias falaciosas, e explorar indevidamente a imagem e agredir moralmente a pessoa referida na reportagem, não se vislumbra a existência de culpa ou dolo.
5. Apesar do dever de cautela acerca do conteúdo da matéria a ser publicada, os meios de comunicação não precisam ter plena e absoluta certeza acerca da veracidade dos fatos para veiculação das notícias.
6. Uma vez que as corrés não violaram os direitos da personalidade do apelante e as matérias jornalísticas apresentaram caráter meramente informativo, não merece reparos a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
7. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido. Pedidos feitos em contrarrazões não conhecidos. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.